Tribunal: TJSP
Processo: 1066669-14.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – Plano de assistência à saúde coletivo por adesão – Alegação de abusividade nos reajustes e de inexistência de justificativa para aumentos significativos – Improcedência – Insurgência da autora – Cabimento – Requerida que não logrou se desincumbir do ônus de provar a efetiva ocorrência da sinistralidade e variação atuarial apresentada – Aplicação dos índices da ANS

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – Plano de assistência à saúde coletivo por adesão – Alegação de abusividade nos reajustes e de inexistência de justificativa para aumentos significativos – Improcedência – Insurgência da autora – Cabimento – Requerida que não logrou se desincumbir do ônus de provar a efetiva ocorrência da sinistralidade e variação atuarial apresentada – Aplicação dos índices da ANS para planos individuais/familiares – Prazo decenal aplicável à pretensão declaratória da abusividade dos reajustes e prescricional trienal à pretensão condenatória – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.